Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702735-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ciente das petições anteriores de ambas as partes. O tema levantado será deliberado em sessão de julgamento. Mantenho o feito em pauta de julgamento. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora